Tribunal: TCU
Processo: 013.358/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora MINISTÉRIO DA DEFESA-COMANDO DA MARINHA (VINCULADOR), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de concessão de pensão militar emitidos pelo Comando da Marinha; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar instituídas por Sebastião Belarmino da Silva (CPF XXX.780.714-XX), Samuel de Oliveira Lima (CPF XXX.050.817-XX), Narcizo Florêncio de Lira (CPF XXX.110.104-XX), Heráclito Canela da Silva (CPF XXX.934.514-XX), João Marcos Dias (CPF XXX.848.497-XX) e Osmar Bezerra (CPF XXX.165.297-XX); 9.2. considerar ilegais os atos de concessão de pensão militar instituídas por Antônio Besouchet Cruz (CPF XXX.412.637-XX), Rubens Herlani (CPF XXX.071.387-XX), José Oliveira Silva (CPF XXX.370.807-XX) e Geraldo Edison Ormenese (CPF XXX.047.927-XX) e negar-lhes o registro; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Comando da Marinha, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar ao Comando da Marinha que: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.4.2. proceda à regularização dos soldos que servem de base de cálculo para os proventos das pensões militares consideradas ilegais; 9.4.3. emita novos atos de pensão militar, livres das irregularidades apontadas, submetendo-os ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.4.4. informe às beneficiárias nos atos tidos por ilegais que, no caso de não provimento de recursos eventualmente interpostos, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pelo Comando da Marinha; 9.4.5. comunique imediatamente aos interessados o teor do presente acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante das respectivas datas de ciência, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004; 9.5. ordenar à Sefip que monitore o cumprimento das medidas indicadas no subitem 9.4, representando a este Tribunal, caso necessário.